Tribunal: TJMT
Processo: 1043822-41.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET
. DEMORA EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA. PRAZOS DA ANATEL OBSERVADOS. RESOLUÇÃO N. 574/2021/ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL AUSENTE. DANOS MORAIS INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais
em que o Recorrente
CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR

postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que embora tenha solicitado a instalação dos serviços de internet para o seu endereço, não houve a sua disponibilização em tempo oportuno.

2.
O
feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

3.

Conforme informação trazida pelo próprio recorrente, a solicitação de instalação se deu no dia 30.10.2020, sendo agendada a instalação para o dia 02.11.2020, sendo que tal prazo somente se iniciou no dia 03.11.2020, já que o dia 02.11 era feriado,
contudo, antes mesmo do decurso no prazo para efetiva instalação, o recorrente distribuiu a presente demanda (09/11),
ou seja, dentro do prazo estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações, não havendo, portanto, prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrida.

4.
Como é sabido, de acordo com as informações extraídas do site da ANATEL, o prazo da operadora de telefonia para a instalação de serviço em áreas atendidas pela prestadora de serviços é de 10 dias úteis (Resolução nº 574/2011/ANATEL, art. 23), o qual não teria sido ultrapassado até o ajuizamento desta demanda.

5.
Ademais, os fatos narrados na inicial não configuram dano moral, pois não se pode admitir que a privação do serviço de internet, por curtíssimo tempo, acarretou ofensa grave e relevante capaz de produzir sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no psiquismo do indivíduo.

6
.
A demora na instalação de linha telefônica e internet não passa de mero aborrecimento, incapaz de gerar direito à reparação moral.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente
CANDIDO NISVALDO FRANCA COLEHO
JUNIOR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021